Tribunal: STF
Processo: RE 94837
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
PENSÃO. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. O JULGADO,
SOBRE BASEAR-SE EM LEI LOCAL, NÃO EXAMINOU OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E DE LEI FEDERAL INVOCADOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.